Tribunal: TJBA
Processo: 0548846-80.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548846-80.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SPORT JET - SALVADOR NAUTICA LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE MOREIRA SEVERO, CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO, ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO, WALTER RODRIGUES DO VALE JUNIOR

APELADO: BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO DE SOUZA POLTO registrado(a) civilmente como MARCIO DE SOUZA POLTO, ROBERTO TRIGUEIRO FONTES, TIAGO CARDOSO VAITEKUNAS ZAPATER, CAMILA PEDREIRA DE FREITAS CATHARINO DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou apelação, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade no julgado, referente à legalidade da contratação de nova concessionária no âmbito de concessão comercial regida pela chamada Lei Ferrari.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso ou contraditório ao não se manifestar sobre (i) a alegada ausência de participação da Embargante no processo de contratação da nova concessionária, nos termos do art. 6º, I e §1º da Lei Ferrari; (ii) os supostos prejuízos comerciais sofridos pela Embargante em razão da nova concessão; (iii) os efeitos da tutela antecipada concedida no início da demanda.
III. Razões de decidir
Não se verifica qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, uma vez que todas as alegações da Embargante foram enfrentadas no acórdão, com fundamentação clara, inexistindo omissão ou contradição.
A divergência de interpretação quanto ao art. 6º da Lei Ferrari não caracteriza omissão ou obscuridade. A decisão destacou que a Embargante não demonstrou acordo prévio quanto à participação em nova concessão.
A análise dos supostos prejuízos comerciais e da alegada omissão quanto à tutela antecipada também foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão esclarecido que eventual prejuízo decorrente da concorrência ou da própria tutela deverá ser discutido em ação própria.
Os embargos de declaração foram manejados com nítido caráter infringente, visando a rediscutir matéria já decidida, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0548846-80.2017.8.05.0001.1.ED, tendo, como Embargante,
SPORT JET - SALVADOR NAUTICA LTDA

e, como Embargada,
BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA